Tribunal: TJMT
Processo: 1026784-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026784-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOHNISON RODRIGO DA SILVA - CPF: 035.107.111-30 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MARIA BRASILINA DA SILVA - CPF: 206.787.461-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA BRASILINA DA SILVA - CPF: 206.787.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ALENIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 974.060.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDO RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 720.628.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JOHNISON RODRIGO DA SILVA - CPF: 035.107.111-30 (EMBARGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, ao julgar aclaratórios na Apelação Cível, majorou os honorários advocatícios recursais, mantendo sua fixação sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a correta base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando a previsão do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece como critérios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando há condenação em valores pecuniários, configura erro material, sendo cabível sua retificação para incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4. O entendimento jurisprudencial predominante reconhece que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, não se operando preclusão sobre o tema.

5. O acolhimento dos embargos de declaração se justifica exclusivamente para corrigir o erro material, sem alterar o mérito do julgamento anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão, determinando que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora/apelante.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, salvo impossibilidade de sua mensuração, hipótese em que se utiliza o valor da causa como base de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1029966-22.2022.8.26.0001, Rel. Jairo Brazil, 15a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2024; TJ-DF, Embargos de Declaração 0706607-87.2022.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra acórdão proferido em face de Embargos de Declaração interpostos nos autos da
Apelação Cível

no
1026784-56.2021.8.11.0041
, interposta por
JOHNISON RODRIGO DA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios.

Foi lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2o, do NCPC).

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando ocorrências de omissões e contradições no acórdão, bem como com o intuito de prequestionar a matéria, sob fundamento de que:

1)
“
[...] No entanto, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação [...]
”;

2)
“
[...] uma gradação necessária para determinação da base de cálculo dos honorários, estabelecendo-se o valor da condenação ou o proveito econômico da parte nas ações de natureza condenatória, ficando condicionada a fixação de honorários como base o valor da causa somente nas hipóteses quando não houver qualquer condenação ou proveito econômico [...]
”;

3)
“
[...] considerando que houve condenação em valores pecuniários na sentença integralmente mantida, necessário o acolhimento destes embargos para que haja o saneamento do erro material a fim que seja arbitrado os honorários sobre o valor da condenação (proveito econômico) [...]
”; e

4)
“
[...] Inegável o erro material perante a qual se encontra o embargante [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 266520767), defendeu o não acolhimento dos embargos, sob fundamento que o recurso buscou apenas rediscutir a matéria já decidida.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 266897774), opina pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, tenho assiste razão à embargante. Isso porque ela alega que o acórdão incorreu em vícios e contradições ao majorar o valor dos honorários advocatícios e mantendo a sua fixação sobre o valor da causa.

Conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, os honorários deverão ser fixados sobre: 1) o valor da condenação; 2) do proveito econômico obtido; ou 3) não sendo possível mensurar este último, sobre o valor atualizado da causa.

Nessa linha, realmente configura erro material no acórdão a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, posto que neste processo há proveito econômico aferível.

Sob essa ótica, convém esclarecer que, embora a parte embargada alegue se tratar de matéria já preclusa, a jurisprudência dos tribunais pátrios assevera que os honorários advocatícios é uma matéria de ordem pública:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Alegação de contradição na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios . Acolhimento. Fixação de honorários advocatícios que é matéria de ordem pública. Condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração acolhidos .

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1029966-22.2022.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 20/05/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONEXAO COM A REALIDADE PROCESSUAL . PRETENSÕES COM CONTEÚDO DE VALOR ESTIMATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . CONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1 - Embargos de declaração. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento (art. 1022, inciso II do CPC) . Na forma do art. 85, § 2o. Do CPC: ?os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...? A petição inicial veicula pretensões com valores estimativos, que não servem para justificar o valor dado à causa. A fixação de honorários advocatícios com base em valor da causa desconexo com a realidade processual representa contradição intrínseca corrigível pela via dos embargos de declaração. 2 - Critérios de fixação de honorários. Matéria de ordem pública . A adoção de critérios legais para fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública. ?Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.? (EDcl no AgInt no REsp n. 2 .051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi). 3 - Honorários advocatícios. O valor da causa, quando não calcado em critérios objetivos e desconexo com a realidade processual não serve para o cálculo dos honorários de sucumbência . As pretensões de condenação em obrigação de fazer, de indenização por lucros cessantes e de indenização por danos morais apresentam valores meramente estimativos, que não justificam de modo coerente o cálculo dos honorários. Neste caso, é necessária a fixação por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sem perder de vista o proveito econômico provável em caso de êxito. Quanto à proporção de sucumbência para cada parte, reparte-se na proporção de 1/3 em desfavor da autora e 2/3 em desfavor da ré, conforme os pedidos acolhidos . 4 - Recurso conhecido. De ofício, corrige-se o critério de fixação dos honorários de sucumbência, restando prejudicado o recurso do embargante. m

(TJ-DF 0706607-87.2022 .8.07.0020 1847881, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Nesse sentido, tenho que, no caso aqui analisado, considerando a previsão do código civil, não há como se deixar de prover os embargos sob fundamento de preclusão.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração tão somente para retificar o dispositivo do acórdão, estabelecendo que os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora/apelante.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025